Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722520-38.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NAILA M SILVA ROQUE SERVICOS ESTETICOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por NAILA M SILVA ROQUE SERVIÇOS ESTÉTICOS contra ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na proibição de utilização de equipamentos de bronzeamento artificial para finalidades estéticas, prevista na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n. 56/2009 - ANVISA. Para tanto, a impetrante alega que é empresa atuante na área de estética corporal, prestando diversos serviços, e pretende adquirir câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial. Ressalta que a atividade de bronzeamento artificial fora proibida pela ANVISA por meio da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009. Aduz que a referida norma fora declarada nula por sentença exarada nos autos 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Pondera que a aludida Resolução da ANVISA fora considerada inválida por diversos precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais, em virtude de estar fundamentada em estudo vago e impreciso. Defende que é inaplicável à impetrante qualquer sanção decorrente da Resolução 56/2009 da ANVISA, uma vez que tal ato normativo não tem poder de lei e não pode vedar à impetrante o exercício de emprego e atividade econômica. Ao final, a impetrante pleiteia o deferimento de medida liminar, para o fim de assegurar-lhe o direito de prestar serviços de bronzeamento artificial, sem sofrer os efeitos de eventual autuação (multa) ou medidas afins, bem como que sofra o receio de ter seu estabelecimento injustamente fechado. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar vindicada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, constata-se não estar configurada ofensa ao direito líquido e certo alegado. Acerca do ato normativo em que se fundamenta o mandamus, observa-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. O artigo 6o da Lei no 9782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, atribui à ANVISA a finalidade de atuar na proteção da saúde da população, por meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Portanto, resta evidente que, diante da constatação de que um determinado equipamento possa expor a risco a saúde dos usuários, é permitido à ANVISA que edite normas restringindo ou vedando sua utilização em estabelecimento comercial. Registre-se, de início, que não é permitido ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de controle sanitário, sob pena de invasão ao mérito das suas decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando em casos de ilegalidade ou abuso de direito. O Mandado de Segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do artigo 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Nesse viés, o writ tem por objetivo a defesa contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder. A comprovação documental traduz, para efeitos da ação mandamental, um dever jurídico que vincula a impetrante, sobre cuja atividade incide, de modo indeclinável, a exigência de satisfação de verdadeiro ônus processual. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. No caso, a impetrante sustenta que pretende adquirir equipamento de bronzeamento em seu estabelecimento comercial com a finalidade de exercer sua atividade profissional, porém em razão da Resolução da Diretoria Colegiada n. 56/2009 - ANVISA não quer correr o risco de a fiscalização da vigilância sanitária distrital aplicar multas ou interditar o seu estabelecimento comercial. Contudo, não se observa, de imediato, a apresentação de prova pré-constituída da alegada ameaça de violação ao direito vindicado, uma vez que a impetrante não comprovou situação de premência de emissão de ato estatal ilegal ou abusivo contra seu estabelecimento. Nesse passo, à míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança vindicada pela impetrante. Alega a impetrante, ademais, que a Resolução RDC n. 56/2009 fora declarada nula por sentença exarada no processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou na 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região, e que está pendente de julgamento do recurso de apelação interposto em 27/02/2018. Dessarte, não há como ser acolhida a pretensão da impetrante em relação à aplicação ao caso em apreço da sentença exarada no processo supramencionado, uma vez que sequer houve o trânsito em julgado da sentença. Ademais, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante os arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. RDC 56/2009. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DA RESOLUÇÃO. DECISÃO QUE LIMITA OS EFEITOS DA SENTENÇA À BASE TERRITORIAL DO SINDICATOR-AUTOR - SÃO PAULO. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. PODER REGULAMENTAR. VARIEDADE E EVOLUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um grupo de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da categoria profissional lotados em outras unidades da Federação (Tema Repetitivo 1.130). 2. A 24a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo declarou a nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - RDC 56/2009 na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A sentença, integrada após o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que seus efeitos devem ficar restritos ao âmbito de abrangência do sindicato-autor, que tem base territorial limitada ao estado de São Paulo. Portanto, a referida sentença coletiva não tem aptidão para irradiar os seus efeitos para o presente caso, em que a atividade da impetrante/apelante é exercida no Distrito Federal. 3. A Lei 9.782/1999 atribui competência à Anvisa para "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (arts. 7o, III, e 8o, caput). 4. A variedade, a complexidade e a constante evolução dos riscos à vida e à saúde das pessoas exigem que o poder regulamentar da Anvisa seja interpretado em sua maior amplitude possível. Assim, a competência, legalmente conferida à autarquia, para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde engloba a restrição e até mesmo a proibição de bens e atividades. Não há razoabilidade em exigir que lei em sentido estrito defina todos os produtos e serviços que devem ser proibidos por riscos à vida e à saúde das pessoas. 5. A RDC 56/2009 da Anvisa foi devidamente fundamentada e embasada em estudos técnicos, conforme considerações nela apostas. A impetrante/apelante não apresentou nenhuma prova pré-constituída que descaracterizasse ou enfraquecesse as considerações apresentadas pela Anvisa para a edição da norma restritiva/proibitiva. 6. A liberdade de trabalho, embora de matriz constitucional, não é absoluta. Encontra limites na lei e também em outros direitos fundamentais. O presente caso impõe ponderação entre a liberdade de trabalho da impetrante/apelante e à saúde dos potenciais consumidores. Ainda que a proibição de equipamentos de bronzeamento artificial cause prejuízos financeiros à impetrante/apelante, tal circunstância não autoriza a concessão da segurança, considerada a importância do direito à vida e à saúde dos consumidores. 7. Não comprovada a ilegalidade da RDC 56/2009 da Anisa, a ameaça de ação fiscalizatória pela autoridade apontada como coatora com base na referida norma não pode ser considerada ato ilegal ou abusivo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/2009. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670310, 07085577420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR JUÍZO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. COISA JULGADA. EFEITOS. APLICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1o da Resolução no 56 da ANVISA proibiu o uso de equipamento de bronzeamento artificial por meio de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional. 2. A sentença em ação coletiva proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo anulou a referida Resolução, com restrição dos seus efeitos à área de abrangência do sindicato autor, circunscrita ao Estado de São Paulo. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitados as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vido artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1654855, 07031063420228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. I - A Resolução 56/2009 que "Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta" encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante. II - O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista. III - Apelação da impetrante desprovida. (Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. "A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.) 4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes. 5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1616314, 07024135020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. É preciso destacar que a Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores. Nesse sentido, inexistindo efetiva comprovação de ocorrência ou ameaça de ato coator, e, ainda, não havendo qualquer óbice à aplicação da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 no âmbito da fiscalização sanitária distrital, mostra-se incensurável a denegação da segurança vindicada. Não estando evidenciado, portanto, o direito líquido e certo invocado pela impetrante, mostra-se inviabilizado o deferimento da medida vindicada em caráter liminar. Pelas razões expostas, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA PELA IMPETRANTE. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023 às 09:26:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22